Tribunal: CARF
Processo: 11080.723919/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
null
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SÚMULA CARF N.o 150. Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723919/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.257 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LAPET DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SÚMULA CARF N.o 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as
contribuições previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado
especial incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção. De acordo com o art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à
empresa adquirente foi atribuída expressamente a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723919/2014-52
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723919/2014-52

Relatório
Trata-se o presente caso, dos Autos de Infração (AI) abaixo relacionados:
- Debcad 51.033.374-5 – destinado ao lançamento das contribuições
previdenciárias (inclusive alíquota RAT) devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e
pelo segurado especial, incidentes sobre a comercialização da sua produção, nos termos do artigo
25 da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 10.256/2001, cujo recolhimento está a cargo da
autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n°
8.212/91. O crédito tributário lançado totaliza o valor de R$ 1.320.190,92 (um milhão, trezentos
e vinte mil, cento e noventa reais e noventa e dois centavos), incluindo o valor principal, juros e
multa de oficio.
- Debcad 51.033.375-3 – destinado ao lançamento da contribuição destinada ao
SENAR, devida pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado especial, incidente
sobre a comercialização da sua produção, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição
de adquirente, em virtude da sub-rogação. O crédito tributário lançado totaliza o valor de R$
125.732,47 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos),
incluindo o valor principal, juros e multa de oficio.
Conforme Relatório Fiscal, o fato gerador corresponde à aquisição, pela autuada,
da produção rural de segurado especial e de produtor rural pessoa física. O crédito lançado foi
apurado com base nas notas fiscais de entrada de mercadorias (conforme planilha anexa) não
tendo sido realizado pela autuada – que atua no ramo de comércio atacadista de cereais e
leguminosas beneficiados - o desconto das contribuições devidas, as quais também não foram
declaradas em GFIP, fato que enseja a comunicação ao Ministério Público Federal da ocorrência,
em tese, de ilícito penal.
O contribuinte apresentou impugnação(fls.98/107) com base nos seguintes
tópicos:
1-Da Ação Fiscal;
2-Das Irregularidades materiais comuns aos autos de infração DEBCAD no.S –
51.033.374-5 e 51.033.375-3.
(2.1) Da Inconstitucionalidade das Contribuições Sociais da Pessoa Jurídica
adquirente de produção rural e para financiamento de benefícios decorrentes da incapacidade
laborativa na comercialização de produto rural.
(2.2) Do Efeito Confiscatório do Percentual de 75% da Multa aplicada-ofensa ao
art. 150, IV, da Constituição.
(2.3) Da Ofensa aos princípios da proporcionalidade da razoabilidade e do dever
de proibição de excesso (Lei 9.784/99).
(2.4) Dos Princípios Constitucionais aplicáveis às sanções tributárias-Ofensa ao
princípio da individualização da pena.
(3) Dos Pedidos.
Foi proferido Acórdão no 14-57.735 - 9a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 132/139), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723919/2014-52

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação da
convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se mostrarem
desnecessárias.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUBROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador e pelo segurado especial, as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV
da Lei n° 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em 28/04/2015, conforme AR(fl. 149), apresenta Recurso
Voluntário em 26/05/2015 ,e-fls. 151/162, que contém em síntese:
- O STF, no RE 363.852/MG, declarou a inconstitucionalidade das contribuições
lançadas e da sub-rogação. Ingressa no mérito da inconstitucionalidade em questão, afirma que
uma nova fonte de custeio da Seguridade Social só pode ser instituída por lei complementar, não
caracterizar cumulatividade, nem ter os mesmos fatos geradores e mesma base de cálculo
daqueles próprios discriminados na Constituição. Alega que a inconstitucionalidade persiste no
período sob égide da Lei n° 10.256/2001, em virtude de ofensa ao princípio da isonomia, pois os
demais empregadores recolhem sobre a folha de salários (cita os RE 596.177/RS e 718.874/RS).
Requer a aplicação do disposto no artigo 26-A, § 6o do Decreto n° 70.235/72.
- A contribuição instituída pelo art. 25, Incisos II, da Lei 8.212/91 pelo art. 1o da
Lei 8.540/92 incide sobre o mesmo fato gerador ou base de cálculo cuja competência já resta
esgotada pela COFINS.
-A Instituição de novas fontes de custeio para a seguridade social só poderia ser
mediante lei complementar e desde que sejam não cumulativas e não tenham fato gerador ou
base de cálculo próprios discriminados na Constituição, como disposto no art. 195, §4o c/c art.
154, inciso I.
- Do Efeito Confiscatório do percentual de 75% da Multa Aplicada-Ofensa ao Art.
150, IV, da Constituição.
- Argui a inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada, classificando-a como
confiscatória. Alega também ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, do
dever de proibição de excesso e do princípio da individualização da pena.
Ao final, pugna pelo acolhimento do seu pleito, a declaração da nulidade da
autuação, em virtude de sua inconstitucionalidade e da sub-rogação. Incidentur tantum, pleiteia a
declaração da inconstitucionalidade da multa aplicada.

É o relatório.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723919/2014-52

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO O recorrente alega que o STF, no RE 363.852/MG, declarou a
inconstitucionalidade das contribuições lançadas e da sub-rogação. Ingressa no mérito da
inconstitucionalidade em questão, afirma que uma nova fonte de custeio da Seguridade Social só
pode ser instituída por lei complementar, não caracterizar cumulatividade, nem ter os mesmos
fatos geradores e mesma base de cálculo daqueles próprios discriminados na Constituição. Alega
que a inconstitucionalidade persiste no período sob égide da Lei n° 10.256/2001, em virtude de
ofensa ao princípio da isonomia, pois os demais empregadores recolhem sobre a folha de salários
(cita os RE 596.177/RS e 718.874/RS). Requer a aplicação do disposto no artigo 26-A, § 6o do
Decreto n° 70.235/72.
Inicialmente, cabe esclarecer que no julgamento dos RE 363.842 (controle
concentrado) e 596.177 (Repercussão Geral), houve apenas a declaração da invalidade da
aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas impositivas relativas à contribuição
prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, no período anterior à EC 20/98 e às alterações
promovidas pela Lei 10.256/01.
Para uma melhor compreensão das decisões proferidas, destaca-se a seguir as
ementas do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PRESSUPOSTO
ESPECÍFICO
VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO ANÁLISE CONCLUSÃO.
Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota
entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a
que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina José
Carlos Barbosa Moreira, em provimento ou desprovimento do recurso,
sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS
PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS SUBROGAÇÃO LEI
No 8.212/91 ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL
PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98
UNICIDADE
DE
INCIDÊNCIA
EXCEÇÕES
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRECEDENTE INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR.
Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-
rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais,
pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e
II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das
Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo
considerações. (RE no 363.852/MG, Relator Ministro Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723919/2014-52

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o
DA LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE.
I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador.
II – Necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social. III – RE conhecido e provido para
reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992,
aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
(RE no 596.177/RS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, julgado em 01/08/2011).
Com efeito, o julgamento do primeiro Recurso Extraordinário alcançou a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, porém, manteve ilesa a
contribuição relativa ao segurado especial, assim, não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
Verifica-se que nos dois julgados, a declaração de inconstitucionalidade teve
como motivo a criação de uma nova contribuição para a seguridade social, a cargo do produtor
rural pessoa física, por meio da edição de uma lei ordinária, e não mediante lei complementar,
em contrariedade direta ao requisito do § 4o do art. 195 da Constituição Federal.
No que tange à sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da
pessoa física, contida no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, constata-se que não há qualquer
argumento de inconstitucionalidade contra a referida sub-rogação ao longo do teor da decisão
proferida pelo STF, que deve ser interpretada dentro dos seus próprios limites, o que evidencia
que o instituto, em si, nada possui de impróprio à norma constitucional, até porque, a
responsabilidade como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser validamente
instituída por meio de lei ordinária.
Além do que, a obrigação legal de a Recorrente arrecadar e recolher as
contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor
pessoa física e de segurado especial, encontra respaldo, além do inciso IV, também no inciso III
do art. 30, do mesmo diploma legal. A obrigação de efetuar o recolhimento das contribuições
decorre de imposição legal. A sub-rogação na obrigação de recolher as contribuições não se dá
de forma subsidiária, ou seja, o sujeito passivo não responde apenas caso se comprove que os
recolhimentos não foram feitos pelos produtores rurais. Havendo sub-rogação o desconto, e
posterior recolhimento, da contribuição devida presume-se feito, conforme dispões o art. 33, §5o
da Lei 8.212/91.
Há ainda de se ressaltar que por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito
da repercussão geral, o STF reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária
exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, após a
edição da Lei no 10.256, de 2001, fixando a seguinte tese:
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723919/2014-52

Nesse sentido a Súmula CARF no 150, estabelece que a inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001. Não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 26-A, § 6o, I do Decreto
n° 70.235/72.
Portanto, com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como
no presente caso, que trata de fatos geradores do período 01/2010 a 12/2012, não há que se falar
em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária com fundamento no decidido pelo
STF no RE no 363.852/MG.
No que diz respeito as alegações que a instituição de nova fonte de custeio para
seguridade social só poderia ser mediante lei complementar, ser não cumulativa e não ter fato
gerador ou base de cálculos próprios discriminados na Constituição são alegações de
inconstitucionalidade.
Cabe registrar que não cabe a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
exame da compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem
constitucional, conforme determina o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, bem como o verbete
reproduzido por meio da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não procede a alegação do recorrente de que a contribuição instituída pelo art. 25,
Inciso II da Lei 8.212/91 tem o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo da Cofins.
Quanto às alegações que a multa de ofício tem caráter confiscatório, contrario aos
princípios da razoabilidade, ao dever de excesso e à individualização da pena, representam
arguições de inconstitucionalidade dos dispositivos legais.
O lançamento da multa é operação vinculada(art. 142 do CTN), que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do Sujeito Passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar de sua quantificação pelo legislador fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe aplicar a multa no quantum previsto
na legislação.

As alegações acerca de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório aplica-se a
súmula no 2 do CARF, conforme já explicado neste voto, logo não assiste razão ao recorrente.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.257 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.723919/2014-52

Fl. 193
DF CARF MF
Original